Tribunal: STF
Processo: ARE 1503703
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação – Mandado de segurança preventivo – ITBI – Município de Osasco – Pedido de reconhecimento do direito de “não se sujeitar ao recolhimento do ITBI sobre a transferência de imóveis destinados a integralização de capital social, ainda que desenvolva atividades preponderantemente imobiliárias, haja vista a imunidade tributária incondicionada insculpida no inciso I do § 2º do artigo 156 da CF”, incluindo o “ressarcimento dos valores indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos” – Sentença denegando a ordem – Insurgência do impetrante – Não cabimento – Autor que não questionou nenhum ato concreto praticado pelas autoridades apontadas como coatoras, tampouco o ITBI incidente na integralização de seu capital social, discutindo genericamente na petição inicial a incidência do imposto municipal nas integralizações realizadas pelas empresas do ramo imobiliário, além de pedir o “ressarcimento dos valores indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos”, o que é inviável, observado o disposto nas Súmulas números 269 e 271 do E. STF – Requerente que está a discutir, em tese, o disposto no art. 43, XVIII, da LCM nº 139/05 (CTM local), norma que prevê a incidência do ITBI na conferência de bens realizadas por empresas do ramo imobiliário, a impedir, por si só, a concessão da segurança, já que “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese” (Súmula nº 266 do E. STF) – Entretanto, mesmo em tese, não se vislumbra a impossibilidade da exigência do ITBI na hipótese, considerando o disposto nos artigos 156, § 2º, I, da CF, e 36 e 37 do CTN – CTN que foi recepcionado pela CF como lei complementar (nessa direção: STF, RExtr. nº 602.917-RS, rel. Min. Rosa Weber, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 29/06/2020, com repercussão geral – tema nº 324) – Imunidade invocada que é condicionada e não se aplica às empresas que exercem atividades no ramo imobiliário, como é o caso do requerente (incorporador) – Precedentes – Discussão diversa do tema de repercussão geral nº 796 – Impetrante que não ofereceu nenhum documento comprovando a origem de sua receita no período previsto no art. 37, do CTN – Sentença mantida – Recurso não provido, com determinação à z. serventia (levantamento de segredo de justiça).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 34 do ADCT, e 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.225.465/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 04/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 1.128.935/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Lux, DJe de 30/11/2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.081.651/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/04/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente